Tribunal: TJDFT
Processo: 0730750-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730750-74.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOSE DA GUIA DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se o agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso no tocante ao pedido relacionado a ilegitimidade passiva e incompetência da justiça estadual, uma vez que não consta do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 21 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator